Tribunal: STF
Processo: RE 1483132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja trecho da ementa transcrevo: 



    “PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEIS NºS 10.637, DE 2002, E 10.833, DE 2003. DECRETO Nº 8.426, DE 2015. ALÍQUOTAS. DEDUÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35, DE 2001. VARIAÇÕES CAMBIAIS. PIS. COFINS, IRPJ E CSLL. REGIME DE APURAÇÃO (...)”. (eDOC 13, p. 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I, II, II, a; 153, § 1º; 195, § 4º; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a exigência da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas a partir de 1º.7.2015, com fundamento no disposto nos Decretos 8.426/15 e 8.451/15.



    Sustenta-se que a parte recorrente encontra-se sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS e à COFINS segundo a sistemática não cumulativa estabelecida pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03. Argumenta-se que o restabelecimento das alíquotas das referidas contribuições, promovido pelo Decreto 8.426/15, afronta o princípio da legalidade.



    Afirma-se que a majoração das alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS deve ocorrer por meio de lei, em sentido formal e material, e não por decreto.



    Aponta-se a inconstitucionalidade da alteração promovida pelo Decreto 8.426/15 nas alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que a não concessão de créditos calculados sobre despesas financeiras viola a regra de não cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da Constituição Federal e o próprio art. 27 da Lei nº 10.865/04.



    Assevera-se o afastamento do “restabelecimento” de alíquotas de PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas financeiras tributadas pela parte recorrente, desde a competência de julho de 2015.



    Argumenta-se que o Decreto 8.426/15 violou o princípio da irretroatividade tributária, na medida em que alcança fatos geradores que decorrem de situações ocorridas antes da majoração do tributo. Afirma-se ausência de isonomia ao não se conferir alíquota zero das contribuições sobre as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas.



    Inicialmente, o Vice-Presidente do tribunal de origem, com base nos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso quanto à possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, aplicando o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do mérito do Tema 939. E, com relação à questão remanescente, admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “No que diz respeito à irresignação da recorrente em relação ao direito da recorrente de utilizar a alíquota zero de PIS e COFINS, prevista no Decreto nº 8.451/15, também em relação às receitas financeiras oriundas da variação cambial mensal decorrente de vendas no mercado interno indexadas em moeda estrangeira, escrituradas a partir de 01º/07/2015, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade”. (eDOC 45)



    Nesses termos, passo à análise da questão remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta ausência de isonomia no fato de não se aplicar alíquota zero referente às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas.



    Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assento o seguinte:



    4. Direito à alíquota zero em relação às variações cambiais ativas nas vendas internas indexadas em moeda estrangeira Assim dispõe o Decreto nº 8.426, de 2015 quanto às variações cambiais:



    Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições. 



    § 1º Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 



    § 2º Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros sobre o capital próprio. 



    § 3º Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto nº 8.451, de 2015) (Produção de efeito) 



    I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e (Incluído pelo Decreto nº 8.451, de 2015) (Produção de efeito) 



    II- obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos. (Incluído pelo Decreto nº 8.451, de 2015) (Produção de efeito) 



    Como se vê, o legislador contemplou apenas as variações cambiais positivas decorrentes das operações de exportação e as obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Ora, é descabido falar-se em violação ao princípio da isonomia porque as variações cambiais positivas decorrentes de vendas internas indexadas em moeda estrangeira não são equiparáveis e não tem a mesma natureza das operações de exportação.



    Acresce que, conforme bem assentou o juiza da causa, "a opção legislativa, se fosse considerada violadora do princípio da isonomia, suprimiria o benefício para as variações cambiais ativas de exportação e as ocorridas no passivo, mas não estenderia o benefício para as variações cambiais ativas decorrentes das vendas no mercado interno, uma vez que o Judiciário atua como legislador negativo e não positivo". Com efeito, a aplicação e manutenção de alíquota zero de PIS e COFINS sobre as "receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos" (art. 1º, § 3º, II, do Decreto nº 8.426, de 2015) consiste em benefício fiscal, sendo certo que "é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, afastar restrições para a concessão de benesse fiscal, de modo a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável" (STF, RE 628.791 AgR-segundo / RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015). 



    Em resumo, a impetrante não pode se beneficiar da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de variações da taxa de câmbio de quaisquer outras operações que envolvam moeda estrangeira, mas apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do art. 1º do Decreto nº 8.426, de 2015 (que, aliás, abarcam as receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de quaisquer obrigações contraídas em moeda estrangeira pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos, e não apenas nesses 2 últimos casos, como entende a impetrante)”. (eDOC 13, p. 7-8)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal do origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Decreto nº 8.426/2015), afastou a hipótese de a parte recorrente se beneficiar da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de variações da taxa de câmbio de outras operações que envolvam moeda estrangeira. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.122.515 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente